Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725006-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0735521-87.2023.8.07.0001), movido por DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA em desfavor de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica da empresa executada, para atingir os bens das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Em suas razões, sustentam os agravantes que a decisão recorrida viola o art. 489, §1o, II e art. 805 do CPC, pois é omissa quanto aos fundamentos que justificam a desconsideração da personalidade jurídica, não apresentando motivação concreta para sua incidência no caso. Alegam que não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente a ausência de confusão patrimonial e o não esgotamento das medidas constritivas para localização de bens penhoráveis. Defendem que não há fundamento para a responsabilização das empresas agravantes como integrantes de um grupo econômico, pois o exequente não apresentou provas concretas, baseando-se apenas na insolvência da executada principal. Argumentam que a desconsideração da personalidade jurídica, sem antes esgotar outros meios de localização de bens penhoráveis, constitui violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Apontam a inexistência de grupo econômico, asseverando que as empresas não possuem os mesmos sócios, contrato social, firma, denominação da matriz e objetivos empresariais. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas agravantes. No mérito, postulam o provimento do agravo para reformar a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas agravantes. Preparo comprovado (ID 60498743). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito pelo Órgão colegiado. Na hipótese, embora a parte agravante tenha requerido a suspensão da decisão impugnada, verifica-se que o magistrado a quo condicionou a eficácia do decisum à sua preclusão: “Após o trânsito em julgado da presente decisão, incluam-se as pessoas acima no polo passivo e intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias”. Portanto, não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator